Tribunal: STF
Processo: RE 389989
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Vinculação ao salário mínimo: a vedação do art. 7º, IV, da
Constituição, restringe-se à hipótese em que se pretenda fazer das
elevações futuras do salário mínimo índice de atualização da
indenização fixada; não, qual se deu no acórdão recorrido, se o
múltiplo do salário mínimo é utilizado apenas para expressar o valor
 inicial da condenação, a ser atualizado, se for o caso, conforme os
 índices oficiais da correção monetária